Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-16.2017.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002388-16.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILDA MARQUES BISPO - CPF: 968.029.441-20 (APELADO), SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS - CPF: 034.092.261-33 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), Geovannna Beatriz Anunciacao dos Santos (VÍTIMA), G. B. A. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINARES
- NULIDADE
DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO - APELANTE E ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA O ATO -
POSIÇÃO DO STJ
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO - NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - MÍDIA INAUDÍVEL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS -
PRECLUSÃO
- ARESTO DO TJMT - DIFICULDADE EM OUVIR O DEPOIMENTO - CONSTATAÇÃO NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA - INDAGAÇÕES COMPLEMENTARES - PERGUNTAS À PSICÓLOGA DESIGNADA PARA O ATO - PRESENÇA DO ADVOGADO - NÃO INSURGÊNCIA QUANTO À QUALIDADE DA GRAVAÇÃO - NÃO COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DO FATO - JULGADO DO TJMT -
PREJUÍZO NÃO APONTADO -

NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRE
LIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
-

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA,

CARACTERIZAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA - NARRATIVA CORROBORADA POR TESTEMUNHO DA AVÓ E DE PSICÓLOGA -

TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 10 - ESCUSA NÃO COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT - ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - PENA-BASE - CULPABILIDADE - TENRA IDADE - OFENDIDA COM 4 (QUATRO) ANOS - FUNDAMENTO IDÔNEO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ACORDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

O
c. STJ firmou posição, em sede de recursos repetitivos, de que
“a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” (REsp n. 1.954.997/SC - Tema 1121).

A “tenra idade” da ofendida, à época do abuso sexual [4 (quatro) anos] constitui fundamento idôneo para valorar negativamente essa circunstância judicial, por indicar maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no REsp nº 1802817/SC; AgRg no AREsp nº 2365617/GO; AgRg no REsp nº 2.066.898/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002388-16.2017.8.11.0027 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S):

SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe NU 0002388-16.2017.8.11.0027 - Código 51478), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP - (fls. 217/232 - ID 166493594).

O apelante suscita nulidade: 1) do processo, por cerceamento de defesa, sob assertiva de que
“não houve expedição de mandado de intimação para audiência do dia 03/03/2020”
a fim de ser interrogado; b) do depoimento da vítima, em razão da
“
a mídia audiovisual encontrar-se inaudível”
.
No mérito,
sustenta que: 1) inexistiriam provas de materialidade e autoria para a condenação;

2) o ato de
“tocar o dedo nas partes intimas”
da criança caracterizaria importunação sexual; 3)
“a tenra idade da vítima não pode ser utilizada como fundamento para uma exasperação da pena-base”
.

Requer o provimento para
“anular o processo a partir da realização da audiência na Comarca de Sonora”
e o depoimento da vítima. Em pleito subsidiário, seja absolvido por falta de provas, desclassificada a conduta para importunação sexual ou reduzida a pena-base.

Prequestiona o art. 5º, LV, da CF e os art.s 215-A, 217-A c/c 226, II, art. 386, VII, e 564 todos do CPP (fls. 282/307 -
ID 171656695).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 309/344 -
ID 174066659
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: 1) Nulidade do processo por ausência de intimação do réu para o interrogatório. Não ocorrência. Demonstrado nos autos que o réu foi regularmente intimado para ser interrogado em juízo. 2) Cerceamento de defesa em razão de alegada inaudibilidade da mídia de gravação do depoimento judicial da vítima. Impertinência. Réu que não se insurgiu acerca dessa questão no momento oportuno. Ademais, não foi demonstrado prejuízo. Mérito: 1) Pretendida absolvição. Improcedência. Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação. A vítima narrou o que aconteceu por meio de desenhos e confirmou, com gestos positivos, as indagações da psicóloga, reforçando as declarações que prestara na fase inquisitiva. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. 2) Pretendida desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual (art. 215-A, do CP). Impossibilidade. Presunção absoluta de violência ou grave ameaça no crime de estupro de vulnerável. Vítima menor de 14 anos de idade. Precedentes do STF e STJ. 3) Pleito de redução da pena-base, com a exclusão da valoração negativa da circunstância da culpabilidade. Impossibilidade. Valoração negativa da culpabilidade. Fundamentação Idônea. Vítima que contava 4 anos de idade na época do fato. Tenra idade que deve influenciar na fixação da pena-base em observância ao princípio da proporcionalidade. Precedentes do STJ. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 346/360 -
ID 176697232
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do
processo, por cerceamento de defesa, sob assertiva de que
“não houve expedição de mandado de intimação para audiência do dia 03/03/2020”
a fim de ser interrogado, mas
“somente foi intimado da audiência designada exclusivamente para a oitiva das testemunhas”
(
fls. 282/307 -
ID 171656695).

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais.

Em 26.9.2019, o Juízo singular determinou a expedição de carta precatória
“à Comarca de Sonora-MS, para realização de audiência para INTERROGATÓRIO do acusado Samuel Anunciação Santos, em data a ser designada pelo juízo Deprecado”
(fls. 117 - ID 166493585).

Em 17.1.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sonora-MS designou
“o dia 03 de março de 2020, às 16h30min para realização do ato deprecado”
, bem determinou a intimação do apelante sobre esse ato (fls. 136 - ID 166493585), consoante o seguinte
print

Em 27.1.2020, o oficial de Justiça Luiz Galindo de Barros Junior certificou ter intimado o apelante SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS do inteiro teor do mandado (fls. 138 - ID 166493585), após as seguintes diligências

Em 10.2.2020, o advogado constituído [Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885] também foi intimado acerca da audiência designada para o interrogatório do apelante (fls. 170 - ID 166493585),
“in verbis”
:

Vejamos.

No caso, tanto o apelante SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS, quanto o advogado por ele constituído [Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885], foram intimados acerca da audiência designada para o dia 3.3.2020, para seu interrogatório, mas não houve comparecimento, tampouco qualquer justificativa da ausência.

Dispõe o art. 367 do CPP que:
“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado”
.

Mostra-se válida a decretação da revelia se o réu, estando solto, foi intimado para comparecer aos atos processuais.

Adota-se a seguinte posição do c. STJ:

“
Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).
” (HC 375563/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017)

Noutra ótica, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, à luz do art. 565 do CPP (STJ, HC 396.153/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017; REsp 1.502.547/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.10.2017; HC 331634/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.2.2018).

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VITIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do depoimento da vítima sob a assertiva de encontrar-se inaudível (fls. 282/307 -
ID 171656695).

Essa nulidade não fora arguida ao juiz da causa em alegações finais (fls. 202/213 - ID 166493591).

Por conseguinte, a análise da matéria encontra-se preclusa (TJMT, AP
N.U 1005645-26.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 15.8.2023).

De toda sorte, a dificuldade de audição do depoimento “sem dano” da vítima G. B. A. D. S., gravado em mídia “audiovisual” -
on line
- (Relatório de Mídia de fls. 215 - ID 215), foi constatada na própria audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 4.2.2020, oportunidade na qual o juiz da causa buscou a compreensão com indagações complementares por meio da psicóloga designada para o ato.

Atente-se que o advogado de Defesa [
Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885] acompanhou a oitiva da vítima, oportunidade na qual formulou
perguntas para a criança, por intermédio da psicóloga do Juízo, mas não se insurgiu quanto à qualidade da gravação.

No caso, a dificuldade em ouvir a narrativa da vítima
“é plenamente justificável, vez que se tratava de uma criança de apenas 07 (sete) anos, tímida e envergonhada, que se limitou a verbalizar poucas coisas, passando narrar o que aconteceu através de desenhos e confirmando com gestos positivos as indagações da psicóloga”
, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (fls. 321 - ID 174066659).

Com efeito,
“embora haja, realmente, algumas partes
inaudíveis
no disco de armazenamento juntado nestes autos, o certo é que esses trechos não foram capazes de comprometer a análise dos fatos em grau recursal, não se podendo, pois, falar em configuração de
nulidade
do processo, mormente, de caráter absoluto”
(N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.9.2018).

Noutra ótica,
a Defesa não aponta qualquer prejuízo inerente ao depoimento.

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O Tribunal de Justiça rechaçou novo interrogatório em razão da ausência de prejuízo, eis que a
mídia
não estava danificada e os ruídos na gravação não impediram a compreensão do
depoimento,
tanto que transcrito o inteiro teor na sentença. Ausente prejuízo ao interrogatório realizado, não há que se falar em
nulidade,
consoante preconiza o art. 563 do CPP0.”
(AgRg no REsp nº 1.954.943/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O
T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de março de 2017, por volta das 20h00, em local não especificado nos autos, sabendo-se que em Ouro Branco do Sul, bairro que pertence ao município de Itiquira/MT, o denunciado Samuel da Anunciação Santos praticou atos libidinosos com Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos, menor de 14 (catorze) anos, consistentes em acariciá-la de forma lasciva, retirar sua vestimenta, introduzir o dedo em seu órgão genital e praticar sexo oral. [...]

Ante o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante infrafirmada, denuncia Samuel da Anunciação Santos como incurso no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II (padrasto), ambos do Código Penal c/c Lei nº 8.072/1990 [...]”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso, promotor de Justiça - fls. 8/11 - ID 166493585)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID. 71272794. pág. 11), relatório do conselho tutelar (ID.71272794, pág 10) termos de declarações (ID. 71272794, pág 13 e 16), Exame de constatação de crime de violência sexual (ID. 71272794, pág. 22), relatório psicológico (ID. 71272794, pág 28).

Segundo consta no relatório psicológico de ID. 71272794, pág 28, dentre outras passagens: [...]

Em ofício do Conselho Tutelar de Ouro Branco do Sul/MT (ID 71272794, pág. 10), foram relatados os seguintes fatos: [...]

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o Exame de constatação de crime de violência sexual (ID. 71272794, pág. 22) concluiu não ter sido possível identificar o ato libidinoso, o que é justificável diante do fato de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal não necessariamente deixam vestígios. Isso não afasta, em nada, a materialidade do delito em questão. [...]

A AUTORIA também é inconteste.

Durante o inquérito policial, a vítima descreveu [...]

Em depoimento especial realizado com a vítima, ficou demonstrado que SAMUEL, de fato, praticou as condutas delitivas a ele imputadas.

A criança, na dinâmica com a psicóloga do juízo, responde afirmativamente às indagações que lhe são feitas, reforçando as declarações na fase inquisitorial. A partir dos 14’ 20” e seguintes (ID 94672591, 1º link de mídia), a vítima confirma que o acusado colocou o dedo em suas partes íntimas, que pediu para ele parar e que ficou com medo. A vítima também alega que foi por isso que falou para a avó que estava assada.

Por se tratar de crime contra a dignidade sexual, em regra praticado de maneira oculta, as declarações da vítima constituem prova de grande importância, bastando, muitas vezes, para alicerçar o decreto condenatório. [...]

Ademais, o depoimento da vítima não está isolado, pois há também as declarações de

testemunhas de acusação e demais profissionais multidisciplinares envolvidos no caso, não restando dúvidas acerca da autoria do delito narrado na exordial acusatória.

A testemunha ROSILDA MARQUES BISPO avó da vítima, em juízo (ID 94672591), declarou que a vítima passou a residir em sua casa após atitudes suspeitas do denunciado. Sobre o dia seguinte aos fatos, são fragmentos que interessam ao presente feito: [...]

Também em audiência de instrução e julgamento, a psicóloga e testemunha CAMILA DA SILVEIRA FRAGERRI, profissional que acompanhou a vítima no estudo psicossocial, identificou sinais de que houve de fato o abuso sexual. Nesse sentido: [...]

Ouvido perante a autoridade policial (ID 71272794, págs. 34/36), o acusado SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS negou a autoria dos fatos. Contudo, a versão é isolada das demais provas colhidas nos autos.

Tem-se, portanto, que as declarações das profissionais, o depoimento especial da vítima e todo o conjunto probatório dos autos corroboram a materialidade e a autoria delitivas, não havendo qualquer espaço para a tese da defesa técnica no sentido da absolvição do acusado SAMUEL por falta de provas da autoria.

Não há qualificadoras a serem valoradas.

Na primeira fase da dosimetria, é de se sopesar negativamente:

a) os antecedentes, posto que há condenação transitada em julgado na folha de antecedentes do acusado (ID 71272794, pág. 1 - nº 424-03.2008.811.0027), que supera o período depurador para fins de reincidência, mas deve ser valorado para fins de antecedentes desfavoráveis; e

b) a culpabilidade, em virtude da tenra idade da vítima. Na época dos fatos, a criança G.B.A dos S contava com 4 anos de idade (ID 71272794, págs. 15 e 19/20). A jurisprudência dos Tribunais Superiores[2], bem como deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros Tribunais pelo País, é pontual quanto à possibilidade de depreciação da culpabilidade com base nesse fundamento.

A culpabilidade do acusado apresenta-se em grau extremamente elevado. A infração penal foi praticada prevalecendo-se da sua superioridade físico-corpórea e da inferior capacidade de defesa

da vítima, que contava, na época em que os fatos se sucederam, com apenas 04 (quatro) anos de idade, e em razão do estado físico que ostentava, não tinha a menor condição de esboçar qualquer espécie de reação à agressão que estava sendo submetida.

Não é demais ressaltar que há indicativos de atos libidinosos em idades ainda mais reduzidas da vítima. Conforme depoimento da avó da vítima, também constante no relatório psicológico de ID. 71272794, pág. 28, um fato ocorrido quando a criança dispunha de 2 anos e 8 meses já suscitava alertas de possível abuso. [...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o denunciado SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS como incurso nos artigos 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal. [...]

Fixo como pena base para o crime previsto no 217-A do Código Penal: 10 anos de reclusão.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Como pena intermediária, resta consolidada para o crime previsto no 217-A do Código Penal: 10 anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento do art. 226, II do Código Penal. Fixo como pena definitiva e total aplicável ao réu SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS 15 anos de reclusão.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, ‘a’ do Código Penal, aplica-se o regime inicial fechado. [...]”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - fls. 217/232 - ID 166493594).

Pois bem.

O abuso sexual cometido em face da vítima Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos não deixou vestígios por envolver ato libidinoso diverso da conjunção carnal [introdução do dedo na vagina da criança], de modo que as materialidades desses fatos podem ser aferidas por meio de outras provas, tais como as palavras das vítimas e depoimentos testemunhais (TJMT, Ap nº 138071/MT - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos, vítima (fls. 19/20), Rosilda Marques Bispo, avó da vítima (fls. 22/23), e o interrogatório de
SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS
, apelante (fls. 40/41).

Em Juízo, foram ouvidos Rosilda Marques Bispo, avó da vítima; Camila da Silveira Fragerri, psicóloga; Diego Gomes Machado, testemunha; e Letícia Lopes Amaral, testemunha (Relatório de Mídias de fls. 215/216 - ID 166493593).

Dito isso, vejamos.

O apelante é padrasto da vítima
Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos, a qual possuía 4 (quatro) anos de idade, à época do fato, e residia com a avó
[
Rosilda Marques Bispo]
, no
Município de Itiquira-MT.

O abuso sexual foi revelado, pela criança, para Rosilda Marques Bispo [sua avó] um dia após a ocorrência, durante a troca de sua calcinha, momento no qual reclamou de dor e descreveu a introdução do dedo em sua vagina pelo apelante, ocorrida no dia anterior, quando saíram para passear de carro.

A vítima
Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos descreveu, tanto em sede policial quanto em Juízo, o ato libidinoso
a que fora submetida pelo apelante [introdução do dedo em sua vagina], local onde ocorreu [no interior do automóvel do apelante, quando foram passear], sem qualquer contradição ou incongruência substancial.

As narrativas da vítima estão corroboradas pelas declarações prestadas em Juízo por
Rosilda Marques Bispo, avó da ofendida, e Camila da Silveira Fragerri, psicóloga responsável pelo atendimento da criança, as quais reproduziram
exatamente o relato da vítima.

Merece destaque que,
após a ocorrência do fato criminoso, além de não mais se referir ao apelante como pai, a vítima demonstrou “pavor” em relação a ele, não aceitando sequer se aproximar, consoante declaração judicial da
psicóloga
Camila da Silveira Fragerri.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Na essência, as declarações da vítima Geovanna Beatriz Anunciação dos Santos, de sua avó [Rosilda Marques Bispo], e da psicóloga [Camila da Silveira Fragerri], somados, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.”
(AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

A declaração prestada pelo empregador do apelante, no sentido de que
“SAMUEL ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS esteve de serviço no período normal de trabalho das 7:00 às 11:30 e das 13:00 às 18:00, no dia 28 de março de 2017”
, não se mostra suficiente para afastar a autoria delitiva, visto que o delito ocorreu no período noturno, por volta das 20h.

A escusa do apelante, segundo o qual
“a ex esposa pode ter inventado a história para comprometê-lo pois não aceitava o fim do relacionamento”
, não possui respaldo em qualquer elemento de prova. Pelo contrário, as testemunhas
Diego Gomes Machado e Letícia Lopes Amaral, que se declararam amigos do apelante e acompanharam a separação do casal, afirmaram desconhecerem qualquer desavença quanto ao termino do relacionamento entre o apelante e a genitora da vítima.

Por sua vez, o c. STJ firmou posição, em sede de recursos repetitivos, de que
“a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” (REsp n. 1.954.997/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Tema 1121).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, AP N.U 1022260-94.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2022.

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Em relação à elevação da pena-base, o Juízo singular negativou a culpabilidade do apelante, ao considerar a
“tenra idade da vítima”
.

A “tenra idade” da ofendida, à época do abuso sexual [4 (quatro) anos] constitui fundamento idôneo para valorar negativamente essa circunstância judicial, por indicar maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no REsp nº 1802817/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 23.5.2019; AgRg no AREsp nº 2365617/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 12.9.2023; AgRg no REsp nº 2.066.898/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.9.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As instâncias ordinárias destacaram a tenra
idade
da
vítima
à época dos fatos (6 anos no primeiro fato e 8 anos no segundo fato), circunstância concreta que denota maior reprovabilidade da conduta. Isso porque, embora o tipo penal do artigo 218-A do Código Penal preveja como crime o ato de "praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem", é certo que uma criança de 6 ou 8 anos como
vítima
torna a conduta mais reprovável, justamente por apresentar maior ingenuidade e oferecer menor resistência que uma criança de 10 ou um adolescente de 13 anos, por exemplo”
(TJMT, N.U 1000334-14.2022.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2022)

Assim sendo, a elevação da pena basilar deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023